Tribunal: TJMT
Processo: 1025434-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025434-88.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – SUBSTITUIÇÃO APÓLICE DE SEGURO EM GARANTIA – INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - PREMISSA EQUIVOCADA – OMISSÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alteração da conclusão do julgado.

Examinada a discussão sob o foco do direito, ou não, de substituição de penhora de imóvel por seguro garantia, é o caso de, reconhecida a omissão, dar provimento ao recurso, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
ADM do Brasil Ltda.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – SUBSTITUIÇÃO APÓLICE DE SEGURO EM GARANTIA – INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da apólice de seguro garantia se equiparar a dinheiro, o pedido de substituição foi rejeitado pela credora que aponta que o valor da cobertura nela indicado não atende ao valor do débito atualizado de sorte a preferir o imóvel já penhorado e em fase de avaliação. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo da manutenção da penhora anterior.

Explica que o embargado apresentou demonstrativo de cálculos atualizados até 24/11/2023 quando a atualização deveria ser da data da emissão da apólice em 20/05/2011, o que teria induzido este Relator a erro, inclusive em razão da omissão de não ter sido intimado para se manifestar quanto ao documento apresentado.

Aponta, assim, que a premissa de insuficiência do valor da apólice de seguro garantia é equivocada e omite as regras dos artigos 437, § 1o c/c 835, § 2o e 847, do CPC.

Diz que há omissão quanto aos artigos 926 e 927, III, do CPC. Registra o precedente do REsp 2.034.482/SP e o Tema Repetitivo 378/STJ, quanto a recusa sem fundamentação sobre a higidez da apólice de seguros. Complementa que a substituição da penhora por apólice de seguro garantia judicial é um direito do devedor que não pode ser impugnado pelo credor, exceto quanto à formalização da emissão da apólice de seguro.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação de efeitos infringentes.

Contrarrazões (id. 206358698). Alega não haver qualquer dos vícios apontados e que a pretensão é de modificação do julgado. Requer o desprovimento do recurso.

Em sessão de julgamento proferida em 18/05/2024, os declaratórios foram desprovidos (id. 215271184).

Recurso Especial provido ao reconhecer a violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/15,
“para determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração, devendo se pronunciar, como entender de direito, sobre as questões que lhe foram submetidas pela parte embargante”
. (id. 239327184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões e contradição.

A hipótese é de Agravo de Instrumento tirado de decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora do imóvel rural por Apólice de Seguro Garantia Judicial.

Busca, assim, o agravante, substituir a penhora que incidiu sobre sua propriedade, de matrícula n. 9.598 do CRI de Lucas do Rio Verde, pelo Seguro Garantia, cuja apólice instrui o recurso.

Nos declaratórios o embargante procura demonstrar omissão no v. acórdão que não apreciou o direito da executada de segurar a execução com Seguro Garantia.

Com razão a embargante.

Realmente o acórdão embargado placitado tratou de valores da execução e o
quantum
que consta da apólice quando ao certo o foco do agravo é o direito, ou não, da agravante, ora embargante, de substituir a garantia que recaiu sobre o imóvel de sua propriedade por Seguro Garantia.

Assim, reconhecida a omissão, a hipótese assegura ao executado o direito de substituir o bem penhorado por Seguro Garantia, ficando observado ao Juízo de origem examinar atualmente o alcance e idoneidade financeira do seguro ao crédito executado.

Posto isso,
dá-se provimento aos embargos de declaração com efeitos infringentes,
para sanada a omissão apontada, dar provimento ao Agravo de Instrumento e assegurar ao executado o direito de substituir o bem penhorado por Seguro Garantia, observado pelo Juízo de origem o exame atual do alcance e idoneidade financeira do seguro ao crédito executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024